Tribunal: TJDFT
Processo: 0724182-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA. DESCRIÇÃO DOS FATOS DELITUOSOS EM CONFORMIDADE COM O ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO VERIFICAÇÃO. QUEIXA-CRIME. INÉPCIA. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo querelante contra a decisão de ID 37669303 que rejeitou a queixa-crime, ante a inobservância dos preceitos do art. 41, do Código de Processo Penal.
3. Segundo disposto no art. 82 da Lei 9.099/95, a decisão de rejeição de denúncia desafia apelação, e não recurso em sentido estrito (RESE). Cabível, contudo, a aplicação do princípio da fungibilidade, desde que preenchidos os demais requisitos de admissibilidade. Nesse sentido: Acórdão 1063984, 20170410009414APJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Recursal, data de julgamento: 28/11/2017, publicado no DJE: 4/12/2017. Assim, conheço do recurso interposto pelo querelante.
4. Em síntese, o apelante requer a condenação do apelado na sanção prevista no artigo 138 do Código Penal (item "b" dos pedidos), bem como o arbitramento de indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) - item "c" dos pedidos. Para amparar a sua pretensão, alega que a conduta do apelado estaria contida na notificação extrajudicial de ID 37669295, na qual o apelado teria imputado ao apelante a prática de fato definido como estelionato (item 3.1 da peça acusatória).
5. Nas razões recursais, o apelante sustenta que houve dolo do apelado, uma vez que dirigiu comunicação escrita a várias pessoas, a fim de ofender a sua honra objetiva.
6. Contrarrazões do apelado ao ID 37669329.
7. O Ministério Público oficiou pelo desprovimento do recurso, consoante as manifestações de IDs 37669317 e 37840242.
8. Dispõe o artigo 138, do Código Penal, que constitui o crime de calúnia a falsa imputação de fato definido como crime a alguém.
9. O art. 41, do CPP, descreve os requisitos mínimos da peça acusatória para a procedibilidade da ação penal: “a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.
10. Ao exame da queixa-crime, perceptível a carência descritiva do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, de forma a não atender ao disposto no art. 41 do CPP, o que revela a inépcia da queixa-crime. Isso porque não se verifica a ocorrência de animus diffamandi na conduta do apelado, que, a seu turno, relatou circunstâncias que teriam relação com a atuação do apelante no quadro societário da empresa Unique Centro de Reabilitação LTDA, da qual o apelado foi excluído.
11. Além disso, na citada notificação extrajudicial, não há a imputação de fato definido como crime, tendo em vista que o apelado unicamente manifesta sua insatisfação quanto ao fato de ter sido excluído da referida sociedade e que tal questão ensejaria apuração cível e criminal (ID 37669295 - Pág. 9). Trata-se, no caso, de mera percepção do recorrido a respeito dos fatos ocorridos em sede de lítigio empresarial, cuja conduta não caracteriza animus caluniandi, mas tão somente animus criticandi. Assim, a narrativa genérica dos acontecimentos é insuficiente a embasar um juízo positivo de admissibilidade da queixa-crime.
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.